Tribunal: TJPA
Processo: 0013340-64.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013340-64.2007.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON SERRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofício, devendo esta ficar próximo ao seu grau médio, uma vez que foram apenas três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em face do apelante.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU GRAU MÉDIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0013340-64.2007.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLEYTON SERRÃO DA SILVA – Francisco Robério C. Pinheiro Filho – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente
CLEYTON SERRÃO DA SILVA
a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que as vítimas Cleber Pascoal Silveira de Oliveira e Domingos Djalma Rego Pereira, na data de 12 de junho de 2007, por volta de 08:30h, se encontravam na Av. Generalíssimo Deodoro, entre as ruas Pariquis e Caripunas, quando esperavam um amigo, foram abordadas pelo denunciado
Cleyton Serrão da Silva
e mais dois comparsas desconhecidos, que armados com revólveres e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto.

Consta ainda, que da vítima Domingos, subtraíram 01 (uma) pochete contendo documentos pessoais, carteira funcional da Polícia Civil e a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). Da vítima Cleber, levaram a carteira porta-cédula com documentos pessoais, carteira funcional da Polícia Civil, seu aparelho celular, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), além de uma pistola .940, estando municiado com dez projeteis.

Consumado o evento delituoso, os meliantes se evadiram do local dos fatos para local incerto e não sabido.

Ressalta a denúncia, que após os fatos, as vítimas se dirigiram para a Seccional da Cremação para registrarem um Boletim de Ocorrência, bem lhe foi mostrado o arquivo de fotos da referida Seccional, onde reconheceram, sem qualquer dúvida, o denunciado Cleyton Serrão da Silva, como um dos autores do delito.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
CLEYTON SERRÃO DA SILVA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação (fls.221/228, condenando o réu
Cleyton Serrão da Silva
nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer a
reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado, fundamentando seu pedido no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo ao seu mínimo legal.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 290/296), pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 10 de outubro de 2018, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Francisco Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Insurgem-se o apelante
CLEYTON SERRÃO DA SILVA
contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e pelos autos de reconhecimento por fotografia (fl. 23), onde as vítimas reconhecem o apelante sem qualquer sobra de dúvidas, como sendo Cleyton Serrão da Silva como um dos participantes do assalto em que foram as vítimas

Na delegacia, as vítimas, após descreverem as características físicas do apelante, foram capazes de reconhecê-lo em meio a outras fotografias de pessoas com características semelhantes, tais reconhecimentos foram confirmados sob o manto contraditório.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Cleber Pascoal Silveira de Oliveira em sede de Inquérito Policial, acostada às fls. 54/55:

“(...) QUE no dia 12 de junho do presente ano, por volta das 08:30 horas, estava junto com seus colegas, de nome DOMINGOS DJALMA REGO PEREIRA, Escrivão de Polícia, lotado na Delegacia de Belterra/PA, na Generalíssimo Deodoro, entre Pariquis e Caripunas, aguardando um outro colega para irem até a Delegacia Geral resolver problemas relacionado a matriculas junto ao IESP, local que realizam o curso para delegado de Polícia Civil; QUE, no momento que o declarante e DOMINGOS estavam distraídos discutindo algumas questões relacionada ao curso, fora surpreendido por três marginais, os quais armados de revolveres e numa ação conjunta, lhes abordaram e anunciaram o assalto; QUE, um dos marginais colocou a arma na nuca do declarante e um outro passou a lhe revistar, sendo que um outro apontava a arma em direção a DOMINGOS, também revistando-o, tomando sua pochete com documentos, carteira policial e a importância de R$ 265,00 em espécie; QUE, do declarante tomaram a carteira funcional da Polícia Civil, um aparelho celular e a importância

de R$ 320,00 em espécie, em seguida tomaram-lhe sua pistola (PISTOLA .40, PT 940/MUNICIADA COM 10 PROJETEIS), pertencente a Polícia Civil; QUE, nesse momento um dos marginais mandava o outro

que estava com a arma apontada na nuca do declarante, atirar, lhe matar, porque o mesmo era policial; QUE, o declarante, com medo, pedia para que não lhe fizessem nada, mas mesmo assim, continuavam a gritar para lhe matar; QUE, surpreendentemente os três foram se afastando devagar e em seguida saíram correndo, tomando rumo ignorado: QUE, o declarante saiu atras dos mesmos, mantendo uma certa distância, no intuito de saber onde entravam; QUE, os três sumiram no meio das invasões que fica na Quintino e Fernando Guilhon, tendo o declarante e seu colega DOMINGOS comparecido nesta Seccional para fazer a ocorrência e reconhecimento; QUE, ao verificar as fotos do arquivo desta Seccional, apontou sem nenhuma dúvida como um dos marginais, o nacional conhecido por “CLEYTÃO”, ou seja, CLEYTON SERRÃO DA SILVA, (...) QUE, uma vez identificado um dos autores, uma equipe de policiais civis desta Seccional saíram em diligência para localizá-lo, no entanto, quando chegaram em sua casa o mesmo já havia fugido; QUE, o fato foi comunicado aos familiares de “CLEYTÃO” que não informaram seu paradeiro; QUE, no dia 20 do presente, pela parte da manhã, os documentos do declarante e de DOMINGOS foram encontrados dentro do banheiro, aberto ao público desta Seccional e repassado ao chefe de operações que efetuou a apreensão dos mesmos. (...)

Da mesma forma foram as declarações da vítima Domingos Djalma Rego Pereira em sede de Inquérito Policial, quando descreveu minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimento do recorrente Cleyton Serrão da Silva.

Referidas declarações realizadas em sede policial, foram repetidas na instrução criminal, conforme mídia digital acostada aos autos do PJe.

Como se vê, os depoimentos das vítimas/testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguros dos ofendidos, os quais foram harmônicos e coerentes ao apontarem o acusado como um dos autores do assalto contra as vítimas.

Sobre o assunto, colaciono de julgado desta Egrégia Turma:

(...)

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada, requerendo de forma genérica, a redução da pena aplicada em face do apelante.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
Cleyton Serrão da Silva
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente e seus comparsas foi pautada pela violência e grave ameaça contra uma das vítimas que teve uma arma de fogo apontada para sua nuca, enquanto um dos meliantes mandava que seu comparsa atirasse contra a vítima, pois este era policial civil. motivo pelo qual, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime na frente da residência de um amigo em comum das vítimas, enquanto esperavam por ele para resolverem problemas pendentes na Academia de Polícia e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento

Relativamente
às consequências
do crime
, compreendidas pela doutrina como “
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” (NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Individualização da Pena, 4ª. edição, São Paulo, editora RT, 2011, p.182)

e

como “
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima...”
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8ª Edição. Editora Saraiva. 2010. p. 275).

Assim, embora sempre com a cautela de que sejam valoradas apenas as consequências que extrapolem o resultado previsto no tipo penal, não se mostra razoável que se despreze a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretem inevitável abalo no seu cotidiano e no seu estado psicológico, bem como em razão da recuperação somente dos documentos pessoais das vítimas, não sendo encontrado dinheiro, celular e a pistola .40 de um dos policiais.

O Superior Tribunal de Justiça tem confirmado a possibilidade de exacerbação da pena por conta das consequências do delito desde que devidamente fundamentada, mediante a assertiva de que
“a forma de execução do delito, caracterizada por violência desnecessária, é suficiente para a fixação da pena base acima do mínimo legal". (HC 102.806/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 22/02/2010
.

Assim, verifico estar correta a análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Entretanto, verifico que a pena-base fora fixada de forma exacerbada, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena de roubo qualificado.

Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, próximo ao seu grau médio, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do código Penal, pelo que diminuo a reprimenda em 01 (um) ano, ficando provisoriamente a pena aplicada 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, razão pela qual aplico a metade, aumentado a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, razão pela qual fixo a reprimenda de forma concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa,
a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena em face do recorrente
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/04/2023